Tribunal: TJSP
Processo: 2345447-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arrolamento. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual. REFORMA PERTINENTE. Benesse devida. Despesas de responsabilidade do espólio, cuja insuficiência de recursos deve ser demonstrada para fazer jus à benesse. Espólio composto de dois bens imóveis de valores não elevados. Partes que residem nesses imóveis, e não demonstram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arrolamento. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual. REFORMA PERTINENTE. Benesse devida. Despesas de responsabilidade do espólio, cuja insuficiência de recursos deve ser demonstrada para fazer jus à benesse. Espólio composto de dois bens imóveis de valores não elevados. Partes que residem nesses imóveis, e não demonstram intenção de venda. Alegada hipossuficiência demonstrada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.